Tribunal: TJDFT
Processo: 0717685-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. QUANTIDADE INFERIOR À PRESCRITA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou procedentes os pedidos da inicial para, confirmando os efeitos da tutela de urgência, condenar as rés, solidariamente ao fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente para o tratamento da neoplasia pelo período que se fizer necessário e ao pagamento de danos morais.
2. A Central Nacional Unimed – Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Precedentes.
3. O fornecimento da medicação, de uso contínuo, prescrita pelos médicos com atraso e em quantidade inferior a solicitada pelos médicos configura recusa indevida do Plano de Saúde, revelando conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.
4. Embora o dano decorra de relação contratual, o caso não revela mero descumprimento ou dissabor, daqueles insuficientes para amparar qualquer condenação. A hipótese foi além do mero transtorno e aborrecimento, uma vez que a autora foi privada do necessário tratamento para doença grave e precisou ajuizar ação para obter o tratamento, o que lhe causou intenso sofrimento, angustia e dor, além de frustrar legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar.
5. Considerando as particularidades do caso concreto, a indenização por danos morais fixada se mostra adequada e razoável considerando as funções da indenização, além de consentâneo com a jurisprudência para casos similares.
6. Apelação conhecida e desprovida.